Tribunal: TCU
Processo: 016.383/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10671/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em conceder o registro tácito dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente instituídos pelos Srs. Antenor Silva e Luiz Guarany Camara e autorizar a AudPessoal a avaliar a necessidade de revisão de ofício dos mencionados atos (peças 3 e 5), nos termos aprovados pelo Tribunal mediante o Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , além de considerar legais, para fins de registro, os demais atos de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 016.383/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Alair Paulo Silva (XXX.016.158-XX); Avani Aparecida Paulo Silva de Jesus (XXX.104.908-XX); Loide Hedi Pereira Peixoto (XXX.554.337-XX); Maraluci de Souza Silva Ramalho (XXX.217.267-XX); Marilice Silva Souza (XXX.724.777-XX); Mariza Andrade da Silva (XXX.097.228-XX); Mercedes de Souza (XXX.132.957-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.